Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-96.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006666-96.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCIANO CORREIA SENABIO - CPF: 044.813.831-00 (EMBARGANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), EDGARD ALMEIDA LOPES - CPF: 580.953.731-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. O embargante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, II e III, do CP), cometido com canivete contra colega de trabalho nas imediações de escola pública. Sustenta haver omissões e obscuridades na decisão colegiada quanto à legítima defesa, à atenuante da confissão, à ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena e à fixação do regime inicial mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legítima defesa; (
ii
) avaliar se
houve obscuridade na valoração da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) apurar a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena; (
iv
) examinar a suficiência da fundamentação para fixação do regime inicial semiaberto; e (v) analisar a necessidade de prequestionamento explícito de normas para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de omissão, obscuridade ou contradição do julgado, não servindo para rediscussão do mérito, salvo se os vícios comprometerem a coerência da decisão.

4.
A tese de legítima defesa foi analisada e afastada com base em prova testemunhal robusta, que revelou ataque desproporcional e surpresa contra vítima desarmada, contrariando os requisitos do art. 25 do CP.

5.
A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida de forma parcial, pois o réu não admitiu a autoria plena nem a iniciativa da agressão, apresentando versão exculpatória, o que justifica redução proporcional da pena, conforme orientação do STJ.

6.
A alegação de
bis in idem
foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão destacado que a valoração negativa das consequências do crime, fundadas em provas autônomas, é legítima quando transcendem os elementos típicos qualificadores.

7.
O regime inicial semiaberto foi fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes, bem como na elevada reprovabilidade da conduta, praticada em local público, com uso de arma branca, contra vítima em retirada, o que autoriza o regime mais severo nos termos do art. 33, §3º, do CP.

8.
O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, não se exigindo que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos ou cite cada dispositivo legal invocado, desde que enfrente as teses relevantes com coerência e clareza.

9.
A finalidade do prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1006666-96.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: LUCIANO CORREIA SENABIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por Luciano Correia
Senabio
,
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta
em face de
sentença condenatória oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
(id
.

291533385
)

Na origem, o embargante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, incisos I, II e III, do Código Penal, em razão de agressão com uso de canivete contra a vítima Edgard Almeida Lopes, colega de trabalho, fato ocorrido nas imediações de escola pública, em plena luz do dia.

O acórdão embargado confirmou a sentença em todos os seus termos, afastando a alegação de legítima defesa e mantendo a dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ao reconhecimento parcial da atenuante da confissão e à fixação do regime mais gravoso.

Em suas razões, o embargante aponta omissões e obscuridades, especialmente quanto:

à análise da legítima defesa (art. 25 do CP),

à fundamentação da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP),

à suposta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena (art. 59 do CP),

à ausência de exame mais detido sobre a possibilidade de fixação de regime inicial aberto
(
id.

293093894
)

Requer, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, para fins de acesso às instâncias superiores.

O Ministério Público,
em contrarrazões
subscrit
as
pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo (
id.
297899863), manifestou-se
pela rejeição
dos
de
cl
aratórios
, destacando a ausência de vícios sanáveis por essa via e a intenção manifesta de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Consta dos autos que, em 15 de setembro de 2022, nas imediações da Escola Municipal 16 de Março, no Distrito Nova Cáceres/MT, o embargante, também motorista escolar, desferiu diversos golpes de canivete contra a vítima, Edgard Almeida Lopes, após uma breve discussão nas dependências da escola.

A vítima foi atingida na região torácica e, mesmo já ao solo, sofreu outros golpes nos braços e pernas, sendo posteriormente socorrida.

O laudo pericial atestou risco de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro.

Na fase recursal, sustentou-se a tese de legítima defesa, a possibilidade de desclassificação para lesão leve ou vias de fato, a aplicação integral da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial aberto.

Todas essas teses foram enfrentadas e rejeitadas no voto condutor, que se fundamentou em provas firmes, coerentes e suficientes para manter a condenação nos termos da sentença.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, alegando omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado
.

Feito esse registro, passo ao exame do mérito, partindo da premissa fundamental de que os embargos de declaração, na sistemática penal, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria decidida ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo se o vício apontado for real e comprometer a coerência lógica ou jurídica da decisão colegiada.

No caso concreto, verifica-se que o embargante utiliza os
de
claratórios
como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício efetivo que comprometa a integridade do acórdão.

A tese de legítima defesa, já enfrentada de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, foi afastada com base em provas testemunhais robustas, especialmente os depoimentos de Letícia de Carvalho de Jesus e Abigail da Silva Moraes Lopes (esposa da vítima), que confirmaram ter sido a agressão iniciada de forma abrupta, com a vítima desarmada e em posição de partida sobre sua motocicleta
,
conduta que destoa completamente da necessária proporcionalidade exigida pelo art. 25 do Código Penal.

O acórdão expôs
,
com lucidez e cautela
,
que a narrativa da testemunha Valéria Correia Amaral
(
esposa do réu
)
e do senhor Jackson
Fornazari
, que sequer presenciou os golpes, não se mostraram suficientes para infirmar o conjunto probatório convergente produzido sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência desta Corte, aliás, é uníssona em exigir prova cabal da agressão injusta para configuração da legítima defesa
.

Quanto ao suposto
bis in idem
, a decisão embargada foi expressa ao reconhecer que, embora os incisos do §1º do art. 129 do CP
,
integrem o tipo penal qualificante, é legítima a valoração das consequências concretas
adicionais do crime, desde que fundadas em provas autônomas e não utilizadas para qualificar a tipificação.

No caso, o laudo pericial e os depoimentos indicaram lesões múltiplas, com risco de vida e impacto duradouro sobre a capacidade funcional da vítima, elementos que transcendem a mera subsunção legal e traduzem maior reprovabilidade da conduta
.

Em relação à confissão espontânea, o voto embargado consignou expressamente que o réu não admitiu integralmente os fatos nem reconheceu a iniciativa da agressão, oferecendo versão exculpatória.

Em tais hipóteses, a redução proporcional da pena (1/6) é compatível com o art. 65, III, “d”, do CP e com a orientação do STJ, que admite aplicação parcial da atenuante
.

No tocante ao regime inicial, embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, o acórdão fundamentou-se, de forma clara e legítima, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e nos maus antecedentes do réu, consubstanciados na existência de condenação anterior com pena extinta há menos
,
que, embora não configure reincidência formal, pode ser validamente valorada de forma negativa
.

Além disso, o acórdão registrou que o crime foi cometido com elevado grau de reprovabilidade, em via pública, nas proximidades de instituição de ensino, com uso de arma branca e de forma surpresa, contra vítima desarmada e em momento de retirada, comportamento que transcende o padrão médio de reprovabilidade do tipo penal, justificando, portanto, resposta penal mais severa.

Tal fundamentação satisfaz plenamente o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, segundo o qual o juiz poderá fixar regime inicial mais
gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 recomendarem, mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

Ademais, é necessário assinalar, com serenidade, que o regime prisional não é um prêmio automático, nem um direito que decorre mecanicamente da pena-base, mas sim resultado da conjugação da quantidade da reprimenda com a análise qualitativa das circunstâncias do fato e da personalidade do agente
.

Ressalte-se, por fim, que não há obrigação legal de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, tampouco de se pronunciar sobre cada dispositivo normativo invocado.

Exige-se, sim, que a decisão seja fundamentada de maneira clara, lógica e suficiente, com base nas provas constantes dos autos e na legislação aplicável, ainda que o resultado se mostre desfavorável ao recorrente.

No caso em análise, o voto condutor examinou os pontos relevantes à solução da controvérsia, enfrentando os temas centrais com didatismo, profundidade e respeito ao contraditório, de modo que não se identifica qualquer omissão apta a comprometer a prestação jurisdicional.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado foi amplamente fundamentado, isento de contradições, omissões ou obscuridades, tendo enfrentado com precisão técnica e clareza argumentativa todas as teses relevantes suscitadas pela defesa.

A insurgência, assim, traduz-se em mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem respaldo na legislação processual para a interposição de embargos
de declaração
com efeitos infringentes.

Diante do exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame em
horizontalidade
mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça, mantendo-se hígido o acórdão embargado, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025